Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600698-94.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0600698-94.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/07/2021
Processo referência: 0600698-94.2020.6.16.0100
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600698-
94.2020.6.16.0100 que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
do município de Paraíso do Norte, referente às eleições municipais de 2020, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando a suspensão dos repasses de
verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de seis (6) meses, fundado no artigo 74, §§ 5º e 7º, da
Resolução 23.607/2019, uma vez que as irregularidades identificadas nas contas apresentadas,
embora graves, foram apenas no seu aspecto formal.. (Prestação de Contas do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de Paraíso do Norte/PR - CNPJ como Comissão
Provisória do Partido Trabalhista Brasileito-PTB-Paraiso do Nortre), referente às eleições
municipais de 2020, julgadas desaprovadas uma vez que não abriu conta bancária, não juntou os
extratos bancários e nem apresentou as contas parciais de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB-PARAISO DO NORTRE (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
865
15/09/2021 22:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.634

RECURSO ELEITORAL 0600698-94.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB-
PARAISO DO NORTRE
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

1. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes
do TSE e deste Tribunal.

2. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo
Partidário, prevista no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, deve ser aplicada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não torne inviável
a subsistência da agremiação

3. Recurso conhecido e provido em parte.

Num. 42699865 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB de Paraíso do Norte em face da sentença proferida pelo
Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte, que julgou desaprovadas as suas
contas relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária e
juntada dos respectivos extratos bancários, nem apresentou as contas parciais de
campanha, aplicando a suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário pelo
prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução
23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 38777866), o recorrente sustentou que a
ausência de apresentação das contas parciais não é causa para desaprovação,
principalmente porque não houve movimentação financeira. Aduziu que a não
apresentação de contas parcial não prejudicou a análise final, sendo mera irregularidade.
Alegou que, diante da confirmação dos órgãos Estadual e Nacional do Partido de que não
receberia nenhum
repasse de recursos do Fundo Partidário ou do FEFC, não abriu as contas. Da mesma
forma, como não tinha perspectiva nenhuma de recebimento de doação local, também
não abriu a conta destinada a “outros recursos”. Destacou que, como não houve
movimentação, quer seja a crédito ou a débito, a ausência de
abertura da conta do partido não trouxe qualquer prejuízo à análise da ausência de
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Aduziu que o fato de não ter sido aberta a
conta bancária não possui intensidade suficiente para macular de forma insanável as
suas contas, sobretudo considerando que foi apresentada toda a documentação
necessária para a análise. Sustentou que a imposição da sanção de suspensão do
recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 6 (seis) meses não observou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a situação peculiar do
caso em análise, porquanto não houve
movimentação financeira nas Eleições 2020. Ressaltou que não houve gravidade nos
motivos que ensejaram a sua desaprovação, sendo razoável a suspensão do repasse
pelo período de apenas 1 (um) mês. Requereu, assim, a aprovação das contas e,
subsidiariamente, se mantida a desaprovação, a redução da penalidade
para 1 (um) mês de suspensão de repasse dos valores do fundo partidário.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066866) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da veracidade das
Num. 42699865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

informações quanto à ausência de movimentação de recursos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade Recursal

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
Num. 42699865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Paraíso do
Norte, vigente no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] na esteira do parecer técnico
conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, verifico que o partido político
distanciou-se em muito do cumprimento de suas obrigações de gestão estabelecidas pela
Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019, uma vez que não abriu conta
bancária, não juntou os extratos bancários e nem apresentou as contas parciais de
campanha. Registro ainda que a falta de constatação de erros de maior gravidade nesta
oportunidade, não obsta que Partidos Políticos, Coligações ou o Ministério Público
Eleitoral possam representar à Justiça Eleitoral para apurar outras condutas que estejam
em desacordo com as normas relativas à arrecadação e aos gastos de recursos
porventura não detectados durante a apreciação destas contas [...]” (ID 38777616).

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Num. 42699865 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura das contas bancária impede a análise correta e
adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária, ainda que não haja
movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das
Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das
contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

Num. 42699865 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
da conta bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação
financeira, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Em relação ao atraso na apresentação das contas parcial, nota-se que a
prestadora apresentou as contas final, tempestivamente, em 21/12/2020 (ID 38775016).

Diante da prestação de contas final e do resultado do procedimento de
circularização realizado por esta Justiça Eleitoral, o atraso, por si só, embora irregular,
não acarretou prejuízo à fiscalização das contas por esta Justiça Especializada, de modo
que a irregularidade não acarreta a desaprovação das contas.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406. INADIMPLÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DAS PARCIAIS
DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. A inadimplência quanto à apresentação das parciais das contas consubstancia
irregularidade na prestação de contas. Contudo, apresentada a prestação de contas final e
nada sendo detectado pelo procedimento de circularização realizado pela Justiça Eleitoral, é
possível a superação da irregularidade, aprovando-se as contas com ressalvas. (...)”

(PRESTACAO DE CONTAS n 265941, ACÓRDÃO n 50372 de 19/10/2015, Relator (a) IVO
FACCENDA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/10/2015).

Num. 42699865 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

Entretanto, considerando essa irregularidade em conjunto com a ausência de
abertura de conta bancária, a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
prestador deve ser mantida.

Por fim, quanto à suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, o
artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder
econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário,
por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada
de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por
meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada,
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74.

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por
meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada
pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

Como se vê, a Comissão Provisória prestadora descumpriu as regras
relativas à arrecadação de recursos, eis que não abriu a conta de campanha exigida na
legislação, estando sujeita, portanto, à penalidade de suspensão de recebimento das
quotas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses.

Todavia, o prazo de 6 (seis) meses fixado em sentença se mostra
desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que a única irregularidade passível de
Num. 42699865 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

desaprovação foi a ausência de abertura de conta bancária, não tendo a prestadora
realizado movimentação financeira, nem recebido repasses de recursos públicos do
Fundo Partidário e do FEFC.

A suspensão, portanto, do repasse do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um)
mês é penalidade adequada de modo que não torne inviável a subsistência da
agremiação.

Assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das
contas de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do
recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial
provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de repasse
das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas
de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não
comprometeu a regularidade das contas, pois não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator (a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

Há se concluir, assim, que, diante das irregularidades constatadas no parecer
técnico, deve ser mantida a desaprovação das contas da prestadora, reformando-se a
respeitável sentença tão somente para redução da penalidade imposta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, para o fim de manter a desaprovação das contas e aplicar a
suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Num. 42699865 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600698-94.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - PARAISO DO
NORTRE - Advogados do(a) RECORRENTE: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206,
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455, ALISSON SILVA ROSA -
PR30184 - RECORRIDO: JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42699865 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522314499600000041676464
Número do documento: 21091522314499600000041676464